Tribunal: STF
Processo: HC 245510
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Progressão de regime. Retroatividade da Lei 13.964/2019. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 938.015/GO do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. (evento 1).



    O paciente cumpre pena total de 26 anos e 2 meses de reclusão, estando atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



    No presente writ, a Defesa alega inidônea a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019. Sustenta prejuízo do reeducando na imposição do percentual de 60% do total da unificação das penas para a progressão de regime dos crimes comuns e crimes hediondos ou equiparados de forma indistinta. Argumenta que o adimplemento do requisito objetivo de progressão para o regime semiaberto teria ocorrido na data de 22/7/2022. Requer, em medida liminar e no mérito, a alteração do percentual de progressão de regime do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DANIEL DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. 



    Consta dos autos que, na execução penal, o Juízo da execução deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público para alteração da fração de cálculo para benefício de progressão de regime de cumprimento de pena a fim de incidir o percentual único de 60% sobre a soma de todas as condenações. 



    O impetrante sustenta que teria havido retroatividade da Lei n. 13.964/2019 em prejuízo ao paciente, pois a aplicação das normas da nova lei teria aumentado o lapso de cumprimento da pena para progressão de regime. 



    Pondera que o paciente se encontra, desde o ano de 2022, preso, mais tempo do que deveria, uma vez que o requisito temporal para a progressão de regime teria sido atingido em 22/7/2022. 



    Alega que (fl. 6): 



    [...] o juízo singular da execução, de ofício, alterou as frações de progressão de regime do recorrente, fazendo com que se unificasse todas as condenações (primário, crime comum, equiparado a hediondo e reincidente) em uma única fração de 60%, alterando assim o requisito temporal da progressão para a data de 06/02/2029 [...]. 



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão do paciente com a expedição de alvará de soltura ou a concessão de prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade das decisões que alteraram os cálculos de execução da pena imposta ao paciente. 



    É o relatório.



    De pronto, constata-se que a matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente